Tribunal: TJPA
Processo: 0030762-03.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da peça acusatória que contém todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, retratando o modo como foi praticado o delito e possibilitando o exercício da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Os Tribunais Superiores firmaram orientação de ser despicienda a realização de exame pericial no artefato aprendido, porquanto os delitos de porte ou posse de armas ou munições de uso restrito ou permitido são de mera conduta ou de perigo abstrato, motivo pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso. 3. É impositiva a redução da pena de prestação pecuniária para o mínimo legal de 01 salário mínimo, quando considerada, além da ausência de danos materiais diretos à terceiros, a situação econômica do apelante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da prestação pecuniária fixada, mantendo-se incólume a outra pena restritiva de direito aplicada ? prestação de serviços à comunidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDAO:
PROCESSO Nº 0030762-03.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MARCIO ANDRÉ LOPES FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREAO GONÇALVES
REVISOR: DES.
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003.
PRELIMINAR
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da peça acusatória que contém todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, retratando o modo como foi praticado o delito e possibilitando o exercício da ampla defesa.
Preliminar rejeitada.

2.
Os Tribunais Superiores firmaram orientação de ser despicienda a realização de exame pericial no artefato aprendido, porquanto os delitos de porte ou posse de armas ou munições de uso restrito ou permitido são de mera conduta ou de perigo abstrato, motivo pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso.
3.
É impositiva a redução da pena de prestação pecuniária para o mínimo legal de 01 salário mínimo
,
quando considerada, além da

ausência de danos materiais diretos à terceiros, a situação econômica do apelante.
4
. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da prestação pecuniária

fixada
,
mantendo-se incólume a outra pena restritiva de direito aplicada - prestação de serviços à comunidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e dois do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 22 de junho de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0030762-03.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MARCIO ANDRÉ LOPES FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREAO GONÇALVES
REVISOR: DES.
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcio André Lopes Ferreira,
por intermédio do defensor público Reinaldo Martins Júnior, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto - substituída por 02 penas restritivas de direito, nas espécies prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 salários mínimos, competindo à Vara de Execuções definir a instituição em que o réu prestará o serviço, bem como a que receberá os valores pagos -, em razão da prática delitiva tipificada no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

O apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da denúncia, sob o argumento de que os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal não foram cumpridos pelo Ministério Público, sobretudo porque ¿
para justificar a abordagem policial feita pela PM em relação a indenidade do acusado/apelante, a acusação se limita a dizer que houve `atitude suspeita¿ (fls.02), sem concretizar em termos fáticos o significado realístico desta exigência condicionante da própria legalidade da atuação policial
¿.

No mérito, postula, inicialmente, sua absolvição, por falta de materialidade delitiva, diante da ausência de laudo pericial acostado aos autos.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena de prestação pecuniária de 03 para 01 salário mínimo, uma vez que a medida, nos moldes aplicados, não é compatível com sua condição econômica.

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta as teses contidas no apelo, pugnando pelo seu não provimento.

Na condição de
custos legis
, a Procurador de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.
Sob revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 22 de junho de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0030762-03.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MARCIO ANDRÉ LOPES FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO REINALDO MARTINS JÚNIOR)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREAO GONÇALVES
REVISOR: DES.
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Não comporta provimento o apelo.

Em ponto de partida, passo a enfrentar a
preliminar
de
inépcia da denúncia
.

É sabido que o órgão acusatório tem o dever de narrar de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que pretende denunciar, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa em juízo, atendendo, pois, o comando contido no art. 41 do Código de Processo Penal.

Outrossim, na fase de recebimento da denúncia é necessário um mero juízo de probabilidade, bastando que os fatos descritos na peça acusatória constituam crimes em tese e que haja prova de materialidade e indícios de autoria delitivas (
v.g.
HC 149337 ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/09/2018, Processo Eletrônico Dje-215 Divulg 08-10-2018 Public 09-10-2018).

No caso, da leitura da prefacial, concluo que a acusação se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, a conduta perpetrada, em tese, pelo recorrente.

A propósito, confiram-se trechos contidos na exordial:
¿Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte referido, que na madrugada do dia 17/12/2017, por volta de 14h, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda ostensiva pelo conjunto maguari, ocasião em que depararam-se com uma motocicleta em atitudes suspeitas. Nesse sentido, a guarnição procedeu a abordagem do ora denunciado e durante a revista foi encontrado em sua posse um revólver calibre 38 sem marca e numeração aparente.
Ressalta-se que o denunciado estava de carona com um colega que conduzia a motocicleta chamado Sharllon Eduardo. Desta feita, ambos foram encaminhados em atitudes suspeita, ocasião em que o ora denunciado foi autuado em flagrante delito e seu comparsa foi liberado, tendo em vista que o armamento é de posse do Sr. Marcio Andre.
---------------------------------------------------------------------------------
Autoria e materialidade do presente evento danoso, resta-se devidamente comprovada nos autos via depoimento das testemunhas, aliado a todo o contexto probatório produzido no decorrer da instrução processual.
---------------------------------------------------------------------------------
Ex Positis
, protesta o Ministério Público a que seja recebida a presente denúncia, em todos os seus termos, com escopo o art. 399 do CPP, a fim de que
Marcio Andre Lopes Ferreira
, veja-se incurso nas sanções punitivas do
art. 16, da Lei 10.826/03
, ocasião em que protesta-se pela produção de todas os meios de provas admitidos em direito, especialmente os depoimentos das testemunhas abaixo arroladas¿. (grifos nos originais).

Como se verifica, não há que se falar em ausência de justa causa para abordagem policial, uma vez que foi provocada, nos termos do art. 240, §2º e art. 244, ambos do Código de Processo Penal
1
, pelo fato do apelante se encontrar em atitude suspeita na carona de uma motocicleta em via pública, suspeita essa confirmada, logo após, com a apreensão de arma de fogo que estava na posse do recorrente, o que é suficiente para o oferecimento da denúncia.

Logo, tenho como certo que, a marcha processual mereceu, acertadamente, seguir a sua trajetória regular, especialmente porque os termos da acusação - supratranscritos - permitiam ao apelante o exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, pois foram expostos, adequadamente, não só as circunstâncias da prática criminosa, como a prova de materialidade e os indícios de autoria do fato delituoso.

Por esses motivos,
rejeito esta preliminar.

Ultrapassado esse primeiro ponto, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão ao apelante quanto ao pedido de absolvição.

Isto porque, a materialidade e a autoria delitivas restam evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl. 22), Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, atestando a apreensão de um revólver, calibre 38, sem marca e numeração aparente, contendo quatro cartuchos (fl. 44), Relatório Policial (fls. 31/34) e pela prova oral colhida durante a persecução criminal, com especial relevância para a confissão do apelante, prestada em mais de uma oportunidade.

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo
Parquet,
João Paulo Castro de Lima e Williames Rubens Gonçalves Costalat, ambos policiais militares, em seus depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento (fl. 99- mídia anexa), ratificaram os termos contidos na denúncia, narrando que, na data do fato, avistaram o réu em atitude suspeita na garupa de uma motocicleta, momento em que resolveram proceder com a busca pessoal no acusado e encontraram uma arma de fogo - sem marca e numeração aparente - em seu poder, o que motivou sua prisão em flagrante.
Saliento, aqui, que os depoimentos dos agentes públicos, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Nessa mesma linha, o apelante, mantendo a coerência com o declarado na fase policial (fl. 10), admitiu perante à autoridade judicial (fl. 99 - mídia anexa) a propriedade da arma.

Destarte, está evidente nos autos que o apelante incorreu na prática do delito tipificado no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03
2
, na medida em que foi encontrado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em poder de armamento que, embora seja considerado de uso permitido, não possui marca ou numeração de série aparente, o que dificulta o controle exercido pelo Estado, equiparando-se, por força legal, à arma de uso restrito.

É despicienda a realização de exame pericial no artefato aprendido, pois os delitos de porte ou posse de armas ou munições de uso restrito ou permitido são de mera conduta ou de perigo abstrato, motivo pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física.

Nessa linha, colaciono, por todos, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DESMUNICIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O posicionamento perfilhado pelo Tribunal de origem coaduna-se com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse da arma de fogo, ainda que desprovida de munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
2. Agravo regimental não provido.¿ (
STJ
- AgRg no AREsp: 1320612 MS 2018/0160674-0, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/10/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 31/10/2018) (grifei).
--------------------------------------------------------------------------------------
"PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI 10.826/03. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ORDEM DENEGADA. 1.
A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que o delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública, sendo de mera conduta e de perigo abstrato, bastando o porte de arma ou munição, sem autorização devida, para tipificar a conduta.
Dessa forma, também se mostra irrelevante especular sobre a aplicação do princípio da insignificância. 2. O caso sub examine não comporta flexibilização, tendo em vista que o réu foi apreendido com quantidade relevante de munição - 6 cartuchos calibre 32 e 22, munição de uso permitido, além de 1 cartucho calibre 357, munição de uso restrito. De mais a mais, a conduta encontra-se inserida no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes, eis que o paciente também foi condenado como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, tudo a evidenciar a não aplicabilidade do princípio da bagatela. 3. Carece de interesse de agir a pretensão de reconhecimento do concurso formal entre os crimes do art. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento, tendo em vista que, neste ponto, o aresto objurgado é mais benéfico ao réu ao reconhecer a existência de crime único. 4. Ordem denegada." (HC 447.456/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018) (negritei).

Por derradeiro, no que diz respeito ao seu pedido de redução da pena de prestação pecuniária (modalidade de pena restritiva de direito), entendo assistir razão ao apelante, porquanto, ao lado do ilícito praticado não ter causado dano material direto à terceiros, a impossibilidade econômica do apelante se sobressai do exame dos autos, o que pode ser constatado especialmente pelo fato de ter declarado expressamente não ter condições de constituir advogado particular (fl. 66), sendo assistido pela Defensoria Pública.

Deste modo, a fim de que não se torne exorbitante (e impagável) para o apelante, acolho o pedido defensivo para reduzir a prestação pecuniária - fixada na r. sentença em 03 salários mínimos - ao seu patamar ínfimo previsto no
§1º
do artigo
45
do Código Penal
, qual seja, 01 salário-mínimo, ajustando-se, dessa forma, às condições econômicas pessoais do recorrente.

Forte nessas razões, data vênia ao parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir o valor da prestação pecuniária fixada
de 03
para 01 salário mínimo,
mantendo-se incólume a outra pena restritiva de direito aplicada - prestação de serviços.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.
(...)
§ 2o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.
Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.¿

2
¿Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem
: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
(...)
IV -
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
¿